Tribunal: TJES
Processo: 0002391-18.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002391-18.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE BARBOSA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002391-18.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE BARBOSA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALIADNA ALVARENGA RIBEIRO - ES28433

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. DELITO DO ARTIGO 310 DA LEI 9.503/97. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial.

2
. Há nos autos, elementos probatórios suficientes aptos a demonstrar o envolvimento do apelante tanto na prática do crime de roubo, com emprego de arma de fogo, e em concurso de pessoas, bem como na prática do delito do artigo 310 da Lei nº 9.503/97, não havendo razões que justifiquem o acolhimento do pleito absolutório.

3.
Para que seja reconhecida a coação moral irresistível devem ficar demonstrados a promessa de mal grave e iminente, a inevitabilidade do perigo ao coagido e o caráter irresistível da ameaça, que não foram comprovados nos autos, ônus que competia ao apelante, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

4
. As penas-bases dos crimes foram exasperadas com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mediante a valoração negativa da circunstância dos antecedentes criminais, de modo devidamente fundamentado pelo juízo a quo, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002391-18.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE BARBOSA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALIADNA ALVARENGA RIBEIRO - ES28433

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
HENRIQUE BARBOSA DE JESUS
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no
a
rtigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, e no artigo 310 da Lei nº 9.503/97,
à pena total de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses de reclusão, 07 (sete) meses de detenção, e 70 (setenta) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (fls. 297/302), o apelante pleiteia a
absolvição
em relação ao delito do
artigo 310 da Lei nº 9.503/97
, e o redimensionamento das suas penas-bases para o mínimo legal.

De acordo com a
denúncia
, no dia
27
de
março
de 2023
, por volta das 18h30, na Avenida da Praia, bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES, o apelante, agindo em conjunto com um adolescente e uma terceira pessoa não identificada, de comum acordo e em união de vontades, abordaram as vítimas
Josias Viana de Andrade
e
Raynara Zanetti Viana
e, mediante
ameaça co
m
uso de um simulacro de arma de fogo
, anunciaram o assalto e as renderam, obrigando-as a caminharem até uma área de mata que existe na região.

Consta dos autos a vítima Josias, que é Agente da Guarda Municipal, aproveitando uma oportunidade, sacou da arma que portava, se identificou como Agente da Guarda Municipal e deu voz de prisão ao apelante e seus comparsas, e quando o comparsa do apelante (não identificado) desobedeceu a ordem e apontou a arma que portava, posteriormente apurada se tratar de um simulacro, em direção de Josias, este, acreditando que estava com sua vida em risco e em vias de sofrer uma injusta agressão, efetuou disparos em direção ao referido comparsa, o atingindo e causando-lhe sua morte.

Ainda conforme relata a denúncia, diante da situação que se apresentou, o apelante e o adolescente empreenderam fuga do local a bordo do veículo Hyundai Tucson, placa MTU8A25, pertencente a Josias, tomando destino ignorado.
Após as vítimas terem informado o roubo à Guarda Municipal, o veículo foi localizado no bairro Cobilândia, em Vila Velha, minutos após o apelante ter se envolvido em uma colisão contra outro carro enquanto empreendia fuga.

Uma vez tendo sido condenado pelo juízo de origem, se
insurge
inicialmente
o apelante

pleiteando sua absolvição em relação ao crime do artigo 310 da Lei nº 9.503/97, alegando insuficiência de provas para ensejar a condenação.

Sem razão o apelante.

Ao contrário do que sustenta, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
do crime do artigo 310 da Lei nº 9.503/97, evidenciada pelo

Boletim Unificado (fls. 55/61), Auto de Apreensão (fls. 28/29), bem como pelos
consistentes depoimentos colhidos em ambas as esferas.

A vítima
JOSIAS VIANA DE ANDRADE
declarou em juízo (mídia anexa) em detalhes como ocorreu a ação delituosa:

Que o declarante e Raynara
estava
m encostados dentro do carro em uma área de estacionamento, momento em que chegou um indivíduo com uma pistola e apontou para o declarante e sua companheira; que o individuo ficava balançando a pistola; que chegou outro comparsa dele pegando o celular de Raynara e pediu a chave do carro do declarante; que o indivíduo que estava com a pistola mandou as vítimas irem para o matagal;
que quando as vítimas começaram a andar foi perguntado ao declarante se ele tinha celular, tendo respondido afirmativamente e entregou o celular a um dos indivíduos;
que o individuo que pegou o celular de Raynara ficou no carro para manobrar; que o indivíduo que estava com a pistola levou o declarante e Raynara para o mato pie havia perto da ponte; que durante o percurso apareceu o terceiro indivíduo; que o declarante entrou no mato, pois o indivíduo ameaçava o declarante e Raynara de morte;
que em dado momento o declarante pegou sua arma e disse que era Guarda Municipal; que o indivíduo apontou a arma para o de
cl
arante e o declarante atirou com a arma de fogo; que o indivíduo mais novo saiu correndo; que o outro individuo já havia manobrado o carro para fuga; que apenas o veículo foi restituído;
que o declarante fez o reconhecimento do acusado e do adolescente na delegacia
; que
qu
ando o declarante correu para apreender o adolescente visualizou o seu veículo com o acusado;
que Henrique entrou no banco do carona e o adolescente dirigiu o carro (...)
.

No mesmo sentido foi a declaração prestada pela também
vítima, RAYNARA ZANETTI VIANA,
em juízo (mídia anexa), onde

narrou de forma concisa e harmônica o fato ocorrido, corroborando as alegações de Josias.

Não obstante, a
testemunha,
guarda municipal
,

FELIPE JACK SCHULTZ
,
ouvido em juízo (mídia anexa),

esclareceu como se deu a abordagem dos acusados no dia dos fatos, narrando que:

(...) foi acionado, pois o veículo da vítima havia colidido com outro veículo;
q
ue a guarni
çã
o viu os indiv
í
duos se evadindo do ve
í
culo; que a guarniç
ã
o conseguiu abordar os indiv
í
duos; que
o
s indiv
í
duos confessara
m
que estavam no local e que após ouvirem os disparos se evadiram
(...).

Assim, percebe-se pelas declarações prestadas que
as vítimas foram uníssonas
ao relatar a forma que foram abordadas, bem como se deu a atuação de cada acusado, estando suas declarações, bem como o depoimento da testemunha, em consonância com o relatado na denúncia.

O
apelante
por sua vez, quando diante da autoridade policial (fl. 22) afirmou que sequer conhecia o menor e que não participou do roubo, afirmando que
não entrou no veículo da vítima
.
Porém, em juízo
(arquivo de mídia anexo),
mudou a versão
confirmando que estava em companhia do adolescente e do coautor George no momento em que o crime ocorreu, e em sua defesa, alegou que somente cometeu o roubo por ter sido coagido por George, que estava armado:

(...) que o declarante disse que ia embora e que buscaria as suas coisas; que George e o declarante começaram a discutir; que Pedro e o declarante levantaram para ir embora, tendo visualizado o veículo da marca Tucson novamente;
que George passou pela frente dos dois e abordou a vitima, co
m
os dizeres: “
V
ou te matar, não reaja, se não
v
ou dar u
m
tiro na sua cabeça!'; que George apontou a arma para o declarante e disse para pegar
o
telefone da v
í
tima;
que
George falou para pegar
o
s telefones e esperar no carro;
que George tirou as vítimas de perto do declarante e levou elas em direção à mata [..] Que quando George apareceu para voltar, escutaram um disparo; que o declarante saiu correndo; que a vítima continuou atirando; que o adolescente Pedro chegou com o carro e o declarante e George se evadiram do local(...)

É sabido que a
negativa isolada
, completamente dissociada das provas colhidas durante a instrução criminal, carece de credibilidade. A negativa só tem validade quando apoiada no conjunto probatório dos autos e não divorciada dos demais elementos de prova.

Por outro lado, os depoimentos prestados pelas vítimas, foram uníssonos e relataram de forma harmoniosa como os fatos aconteceram, além de terem reconhecido Henrique como sendo um dos autores que participou ativamente da empreitada criminosa. Nesse sentido, destaco ainda que nenhuma das vítimas relatou ter presenciado a ocorrência da suposta coação alegada durante a ação delituosa.

Assim, no tocante ao crime do
artigo 310 da Lei nº 9.503/97,
objeto do presente recurso,
restou evidenciado nos autos que o apelante Henrique entregou a direção do veículo ao menor
Pedro Paulo Santos Oliveira no momento da fuga, e conforme bem apontou a Procuradoria de Justiça, “não há que se falar na ocorrência de
“coação irresistível”,

“estrito cumprimento de ordem
” ou outra situação análoga apta a ensejar na exclusão da ilicitude da conduta do acusado”.
Há nos autos, elementos probatórios suficientemente aptos a demonstrar o envolvimento do apelante tanto na prática do crime de roubo, com emprego de arma de fogo, bem como na prática do delito do artigo 310 da Lei nº 9.503/97,
não havendo razões que justifiquem o acolhimento do pleito absolutório.

Portanto, inexistindo motivos que justifiquem a reforma da sentença quanto à autoria delitiva, passo à análise da
dosimetria
.

Requereu o apelante o redimensionamento das penas-bases no mínimo legal, alegando terem sido exasperadas sem fundamentação idônea.

A irresignação não merece prosperar.

Como se sabe, a pena-base deve ser fixada concreta e motivadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Desse modo, analisando a sentença, verifico que o magistrado
a quo
exasperou as penas-bases dos crimes mediante a valoração negativa da circunstância dos antecedentes criminais, amparando-se, portanto, em fundamentação idônea:

[...]
I - Quanto ao delito previsto no art. 157, § 2 0 , inc. II, do Código Penal Bras
i
leiro:

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 157, do Código Penal é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

A análise dos termos do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do denunciado é normal a espécie, nada tendo a valorar; O acusado possui
antecedentes criminais
; personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados; nada ha quanto a conduta social do réu; os motivos dos crimes, embora revelados, nao justificam suas práticas; as circunstâncias dos delitos näo deve sopesar em desfavor do réu; as consequências dos crimes não foram trazidos aos autos; as vitimas em nada contribuiram para as práticas delitivas; a situaçäo econômica do acusado é mediana, estando, inclusive, assistido por advogado particular.

Feitas estas considerações, fixo-lhe a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 50 (cinquenta) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato delituoso.

(...)

II - Quanto ao delito previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90:

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 244-B, da Lei 8.069/90 é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Curvando-me à análise dos termos do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do denunciado é normal a espécie, nada tendo a valorar; O acusado possui
antecedentes criminais
; personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados; nada ha quanto a conduta social do réu; os motivos dos crimes, embora revelados, nao justificam suas práticas; as circunstâncias dos delitos näo deve sopesar em desfavor do réu; as consequências dos crimes não foram trazidos aos autos; as vitimas em nada contribuiram para as práticas delitivas; a situaçäo econômica do acusado é mediana, estando, inclusive, assistido por advogado particular.

Feitas estas considerações, fixo-lhe a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 50 (cinquenta) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato delituoso.

Feitas estas considerações, fixo-lhe a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

(...)

III - Quanto ao delito previsto no art. 310 da Lei n° 9.503/97:

A sanção em abstrato para a delito tipificado no art. 310 da Lei 9.503/97 é de detenção, de 06 (seis) meses a 01 (um) ano, ou multa.

Analisando os termos do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do denunciado é normal a espécie, nada tendo a valorar; O acusado possui
antecedentes criminais
; personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados; nada ha quanto a conduta social do réu; os motivos dos crimes, embora revelados, nao justificam suas práticas; as circunstâncias dos delitos näo deve sopesar em desfavor do réu; as consequências dos crimes não foram trazidos aos autos; as vitimas em nada contribuiram para as práticas delitivas; a situação econômica do acusado é mediana, estando, inclusive, assistido por advogado particular.

Feitas estas considerações, fixo-lhe a pena base em 07 (sete) meses de detenção. [...]”

Vê-se, pois, que as circunstâncias foram devidamente analisadas pelo Juízo
a quo
, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado, além de terem sido ponderadas as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do recorrente, onde
exasperou as penas-bases dos crimes mediante a valoração negativa da circunstância dos antecedentes criminais, de modo devidamente fundamentado.

Não há que se olvidar, que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não se deve atribuir, necessariamente, pesos objetivos a cada circunstância judicial negativa, eis que a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada.

Assim, entendo ser razoável e proporcional, além de suficiente à reprovação da conduta, a fixação da
s referidas
pena
s
-base
s
pouco acima do mínimo legal, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma,
não havendo reparo a ser feito.

Por fim,
embora

não tenha havido outras insurgências em relação à dosimetria
, destaco que esta
não merece reparos
, tendo o juiz seguido fielmente o critério trifásico previsto no Código Penal, aplicando sanção proporcional e adequada ao caso concreto.

Isso posto, em conformidade com a Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso,
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.